Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-96.2015.8.11.0039
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001085-96.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEIA MOLINA - CPF: 022.336.671-40 (APELANTE), WALMIR COSTA DE BARROS - CPF: 889.638.022-72 (APELANTE), LENI CASSIA COSTA FURTADO - CPF: 068.173.461-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SOBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR (APELANTE), JHONATA GOMES DOS SANTOS (APELANTE), ANDERSON FERNANDO FERRARI (APELANTE), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), LENI CASSIA COSTA FURTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LENI CASSIA COSTA FURTADO (APELANTE), ANDERSON FERNANDO FERRARI (APELADO), JHONATA GOMES DOS SANTOS (APELADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIDNEIA MOLINA - CPF: 022.336.671-40 (APELADO), SOBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR (APELADO), WALMIR COSTA DE BARROS - CPF: 889.638.022-72 (APELADO), EDVALDO VIEIRA LOPES JÚNIOR (APELANTE), EDVALDO VIEIRA LOPES JÚNIOR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I. II. IV E V, E ART. 288 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO ROUBO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1)

RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS, NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FALTA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DÚVIDA QUANTO A OCORRÊNCIA DELITIVA – ART. 386, VII, DO CPP – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

2) RECURSOS DAS DEFESAS
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DO ROUBO POR PARTE DOS APELANTES – ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO – VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.1)
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DE UM DOS RÉUS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A ABSOLVIÇÃO –
2.2)
PLEITO

DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NAS DUAS FASE DOS PROCESSO – INVIABILIDADE – ATENUANTE NEGADA –
2.2)

CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS NA FASE POLICIAL – UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATENUANTE DEVIDA – PENA REDIMENSIONADA.

1. Deve ser mantida a absolvição dos apelados quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), nos termos da sentença porquanto não basta somente a presença de indícios isolados do cometimento do delito.

2. Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída aos agentes, deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorados, porquanto, embora a negativa de autoria dos apelantes, o conjunto probatório amparado nas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal, são suficientes para apontar a sua autoria.

2.1. Inviável a manutenção da sentença condenatória a um dos corréus quando restar dúvida da autoria delitiva, haja vista que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação, imperando a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Não deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando os acusados ouvidos nas duas fases do processo negam a autoria delitiva.
2.3.
Por outro lado, havendo a confissão de um dos réus, ainda que na fase policial, a este deve ser reconhecida a atenuante, quando utilizada para fundamentar a condenação.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL e pelos réus WALMIR COSTA DE BARROS, AILTON CARLOS DE MELO, SOBIO ELIAS DA SILVA JUNIOR, JHONATA GOMES DOS SANTOS, ANDERSON FERNANDO FERRARI e EDVALDO VIEIRA LOPES JUNIOR, contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (Ação Penal nº 0001085-96.2015), que julgou parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR os réus acima mencionados nas penas previstas no aitigo 157, § 2º, I, II. IV e V. c.c. art. 61, II, alinea “h” (por 05 vezes), e ABSOLVER as rés LENI CÁSSIA COSTA FURTADO e SIDINÉIA MOLINA DE PAULA do mesmo delito, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e ABSOLVER todos os réus dos delitos previstos no artigo 288, parágrafo único do CP e art. 244-B.
caput
, da Lei nº 8.069/1990, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Aos réus/apelantes foram fixadas as seguintes penas:

1- WALMIR: 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime fechado, e 31 dias-multa;

2- AILTON: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, e 24 dias-multa;

3- SÓBIO: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e 24 (vime quatro) dias-multa;

4- JHONATA: 10 (dez) anos e 04 (quatro) anos de reclusão em regime fechado, e 31 dias-multa;

5- ANDERSON: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e 24 dias-multa e;

6- EDVALDO: 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, e 31 dias-multa:

O MINISTÉRIO PÚBLICO
, em suas razões, requer: A condenação dos réus WALMIR, AILTON, SÓBIO, JHONATA, ANDERSON e EDVALDO, pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), ao argumento de que
“...resta claro que o vínculo entre eles não era meramente momentâneo, mas sim estável e duradouro, pois além de planejar e executar juntos os delitos de roubos circunstanciados, ainda possuíam todo um esquema entabulado para dar destino aos produtos dos crimes, ficando evidente que a associação armada...”
(Razões pag. 971-PDF).

A defesa dos réus EDVALDO e WALMIR, em suas razões de recurso pede:
1)
A absolvição do réu EDVALDO com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pois não há provas suficientes para condenação e, alternativamente:
1.1)
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os réus. (Razões 1003/1007-PDF).

Os réus JONATHAN e ANDERSON, em suas razões postulam:
2)
A absolvição por falta de prova ou
2.1)
subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (Razões pag. 1020/1025-PDF).

Nas razões de SÓBIO, requer:
4)
Seja declarada nula a sentença proferida, por ausência de relatório e fundamentação, os quais foram cancelados: implicando em violação expressa ao Principio da Legalidade e Devido Processo Legal (art. 381 e 564 CPF), bem Como a colocação de todos os réus em liberdade;
4.1)
Absolvição do apelante por negativa de autoria e ausência de provas para condenação (Art. 386 IV e VII CPP).
4.2)
Afastamento do concurso formal e prevalência de crime único, por tratar-se de crime com natureza jurídica patrimonial e os veículos pertencerem a única pessoa, ou , alternativamente, seja os delitos quanto as demais vítimas desclassificados para constrangimento ilegal, pois não ficou comprovado que os veículos subtraídos lhes pertenciam e falta de provas de subtração individualizada;
4.3)
aplicar a súmula 443 do STJ com fixação de aumente de apenas 1/3. (Razões pag. 1402/1415-PDF).

O
feito com relação ao réu
AILTON
fora desmembrado
diante
da decisão em face de habeas corpus impetrado no STJ, onde fora acolhido o pedido da defesa para anular o processo por cerceamento de defesa, oportunizando ao acusado a constituição de advogado para sua representação desde a resposta a acusação (vide pag. 1502-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público
(pags. 1020/1330, 1363/1376, 1382/1393 e 1432/1441, é pelo parcial provimento dos recursos para reconhecer a confissão espontânea ao réu ANDERSON e quanto ao réu SÓBIO, é pela sua absolvição do delito descrito no art. 157, § 2º, I. II. IV c V. c/c art. 61. inciso ll. alinea “h” (vitima maior de 60 [sessenta] anos), (por 05 [cinco] vezes) Quanto aos demais recursos, é pelo desprovimento.

As defesas nas contrarrazões (pags. 1009/1013, 1456/1461, é pelo desprovimento do recurso da acusação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo
provimento
recurso do
réu SÓBIO
para
absolvê-lo
do crime de roubo e
desprovimento aos demais recursos
(fls. 1527/1550-TJMT).

É o relatório.

VOTO

Segundo ressai da denúncia no dia 08/02/2015, por volta das 22h, na instância 3 irmãos, zona rural localizada na rodovia MT175, Comarca de São José dos quatro Marcos os réus AILTON, ANDERSON, EDVALDO, JHONATA e WALMIR, unidos com a mesma vontade e em concurso de pessoas
subtraíram mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder de modo a restringir suas liberdades coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) camioneta Toyota Hilux, branca paca OLS-4889 e 01 (um) veículo Saveiro Cross, branco placa NPJ-7043, os quais foram transportados para Bolívia, ainda, um televisor Sony 46 polegadas, um aparelho de micro-ondas branco, uma batedeira branca, um pebedouro de água de cor branca, dois notebooks da marca Apple e outro Acer, quatro aparelhos celulares, dois talonários de cheque, aproximadamente R$1.500,00 em dinheiro, panelas, produtos alimentícios, perfumes, óculos e joias e um relógio, TODOS conjuntamente avaliados em R$206.780,00 (Auto de Avaliação – pag. 204/205-PDF),
pertencentes as vítimas DUANE RODRIGUES SOUZA FARIA, RODRIGO DE SOUZA FARIA, ELCINIO RODRIGUES DE FARIA, ELIZA DE FARIA RODRIGUES (IDOSA COM 78 ANOS DE IDADE) E RODRIGUES DE SOUZA.

Consta que o réu SOBIO ELIAS DA SILVA IUNIOR, vulgo “JUNIOR", LENI CASSIA COSTA FURTADO e SIDNEIA MOLINA DE PAULA, juntamente com a adolescente ANA MARAISA GARCEZ DE OLIVEIRA, concorreram de qualquer modo para a prática do delito descrito anterior, participando do planejamento e da logística do crime, do auxilio a fuga da propriedade rural roubada, do transporte dos Veiculos ao país vizinho (Bolivia), da ocultação de parte dos bens subtraídos e do auferimento de vantagem patrimonial decorrente do produto do ilícito.

As vítimas residiam na zona rural ocasião em que os réus invadiram a residência, todos encapuzados para que não fossem identificados e anunciaram o assalto, sendo que um deles apontou arma de fogo para a cabeça da vítima ELCINIO, exigindo que todos deitassem no chão. A vítima RODRIGO foi agredida por um dos assaltantes com coronhada de revólver na cabeça.

As vítimas foram levadas para o quarto e obrigadas a ficarem com a cabeça abaixada, deitadas no chão, sendo jogado sobre elas panos a fim de não serem reconhecidos. Os homens foram amarrados ocasião em subtraíram os pertences das vítimas.

Enquanto as vítimas estavam subjugadas puderam ouvis os assaltantes falar da presença de duas meninas no carro referindo as denunciadas LENI e SIDNEIA, indicando que elas eram responsáveis por assegurar a fuga.

Um dos assaltantes não usou luvas e a perícia realizada no local identificou impressões papilares de WALMIR.

Os acusados
restringiram a liberdade das vítimas
por aproximadamente 03 horas.

No dia 14/02/2015 após informações de que os autores do roubo estriam em um bar localizado no município Araputanga, a polícia militar abordou os acusados AILTON, ANDERSON, SOBIO e EDVALDO, que estavam no local abordo de um civic placas NPD-9399 de propriedade de SIDINEIA, que estava em um salão de beleza na proximidades juntamente com ANA MARAISA. Em revista ao carro foram encontrados um espingarda calibre 12 com numeração suprimida e 03 munições do mesmo calibre, uma toca ninja e várias sacolas contendo roupas dentre outros objetos suspeitos ou de natureza ilícita.

Levados para delegacia e em entrevistas separadas todos caíram em contradição, acabando por confessar a prática do roubo de veículos na região sendo que o último deles teria sido a Toyota Hilux e da Saveiro Cross das vítimas acima mencionadas.

A polícia diligenciou em uma residência indicada por LENI, prima de WALMIR ocasião em que foi preso o réu JHONATAN que tentou a fuga. Na casa ainda foram encontrados partes dos objetos subtraídos das vítimas
(PRIMEIRO FATO)

Consta ainda que os réus, juntamente com a adolescente ANA MARAISA GARCEZ DE OLIVEIRA, associaram-se em quadrilha armada para o fim de cometer crimes. Apurou-se que os denunciados e a menor organizaram-se para prática de crimes e atuavam com intrincada divisão de tarefas, e estavam articulados para transporte de veículos por eles roubados para a Bolívia para que fossem trocados por drogas.

Por esse fato, os recorrentes foram processados e condenados pelo juízo de primeiro grau nos termos da sentença.

DO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
- CONDENAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 CP

O ministério público, inconformado com a sentença originária, recorre para que os réus WALMIR, AILTON, SÓBIO, JHONATA, ANDERSON e EDVALDO, sejam condenados pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), ao argumento de que
“...resta claro que o vínculo entre eles não era meramente momentâneo, mas sim estável e duradouro, pois além de planejar e executar juntos os delitos de roubos circunstanciados, ainda possuíam todo um esquema entabulado para dar destino aos produtos dos crimes, ficando evidente que a associação armada...”
(Razões pag. 971-PDF).

O recurso não agasalha elemento jurídica
para provimento.

Consoante observado pelo juízo sentenciante, não há provas suficientes para a comprovação do delito, dada as provas coletadas durante a persecução penal, não ficando devidamente demonstrado a união dos réus em estabilidade e permanência para o cometimento de crimes.

A acusação sinaliza a existência de provas da associação criminosa, amparando-se no fato de que os acusados teriam realizado um churrasco para comemorar o êxito na empreitada criminosa praticada anteriormente, bem como a contradição de depoimentos dos acusados e no fato de que ambos foram presos juntos e haver informações de que eles estariam praticando diversos roubos; que o réu ANDERSON teria abandona o emprego e alugado um apartamento no município de Araputanga onde se encontrava com os demais acusados, utilizando o termo “certamente” para servir como base das operações.

Por fim sinaliza a existência de um outro processo em que os apelados figuram como réus pela prática de associação criminosa e que no local fora realizado vários objetos do roubo narrados nestes autos e de outros crimes.

Diante dos apontamentos da acusação, não verifico a possibilidade de atribuir-se aos acusados a prática de associação criminosa capitulada no art. 288, parágrafo único, do CP, porquanto não demonstrada de forma concreta e sem qualquer dúvida a existência de associação estável e permanente entre apelados, tampouco fora comprovados que havia entre eles ânimo associativo com o propósito de se prosseguir na prática criminosa.

Anoto que, no presente caso, as observações da acusação para subsumir o fato ao delito ora pretendido é frágil, de modo que são suficientes para a demonstração de concurso de agente.

Nesse sentido, destaco a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

“(...) é conveniente lembrar que, em sede processual penal, vigora o princípio da presunção da inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ( CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo”.
(Manual de Processo Penal. 2. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, pag. 1436).

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência:

(TJDF)
“(...) Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do terceiro apelado pelo crime de associação criminosa. (...)”
(00103135520178070001 - Segredo de Justiça 0010313-55.2017.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 18/06/2020, 2ª Turma Criminal).

Assim,
a manutenção da sentença absolutória
quanto ao delito de
associação criminosa
é medida impositiva dada a fragilidade do conjunto probatório, em consequência
DESPROVEJO o recurso Ministerial.
.

DO RECUROS DAS DEFESAS:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RÉUS EDVALDO, JHONATAN E ANDRESON

Analiso conjuntamente
os recursos das defesas, onde os recorrentes EDVALDO, JHONATAN E ANDRESON, pugnam pela absolvição nos termos do artigo 386, VII, do CPP, e violação do artigo de 155 CPP.

Pois bem.

A condenação dos apelantes EDVALDO, JHONATAN E ANDERSON
é medida que se impõe, porquanto o conjunto probatório constante do caderno processual traz elementos seguros para demonstrar, de fato, a autoria delitiva
.

E isso se extrai dos próprios depoimentos da corré LENI CASSIA COSTA FURTADO (absolvida na sentença), do réu WALMIR e apelante ANDERSON, ao serem ouvidos na fase inquisitiva não deixam qualquer dúvida quanto a participação ativa dos apelantes no delito de roubo.

LENI CASSIA COSTA FURTADO, perante o delegado de polícia confirmou
que o réu WALMIR teria lhe confessado a prática do roubo ora em comento conjuntamente com os apelantes EDVALDO (vulgo Juninho), JHONATAN (vulgo Promotor) e ANDERSON (vulgo Ferrari). Disse ela, ainda, que durante o tempo que ficaram em sua casa o réu WALMIR e os apelantes falavam em código sobre o crime praticado e que os objetos que estava em sua casa foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os produtos roubados,
verbis:

“QUE no inicia de fevereiro também deste ano o primo do intermganda, WALMIR COSTA BARRUS. conhecido por TERRA SECA, ligou e pediu para ficar ali por alguns dias, pois iria alugar uma residência naquela cidade dentre alguns dias; QUE no mesmo dia durante a noite WALMIR chegou em um veículo VW Gol, Cor cinza ou prata, em campanhia da EDVALDO, conhecido par JUNINHO; QUE WALMIR chegou com vários objetos. micro-ondas, bebedouro. botijão de gás, além de vários vidros de perfume; QUE neste dia não questionou acerca dos objetos, porém desconfiou que poderia não ser de origem lícita, parque WALMIR não estava trabalhando (...) : QUE no dia seguinte questionou WALMIR acerca dos abjetos porque estava com medo que poderia ser presa “falei pra ele que a filha dele tinha a mãe pra cuidar dela, mas se eu fosse presa minha filha não tinha ninguém por ela, QUE WALMIR confessou que ele, EDVALDO, PROMOTOR, FERRARI e CHEQUE. Teriam “pegado” porém não deu detalhes acerca do roubo (...)QUE chegaram à residência, PROMOTOR, EDVALDO, FERRARI e CHEQUE, onde esta WALMIR; durante a tarde eles compraram cervejas, carnes. começaram a beber e conversar QUE estes cinco homens ficaram conversando entres eles e falando acerca do crime “falando por código” mas ninguém é bobo” (...) QUE passado cerca de uma hora ou mais, ficou sabendo que EDVALDO, SOBIO, CHEQUE e FERRARI, tinham sido presos porque estavam vendendo droga em um bar. Que ligou para WALMIR informando que os quatro tinha sido presos, porém ele disse que não tinha nada com isso; QUE logo em seguida PROMOTOR avisou que havia chagado polícia em frente a residência então ele saiu correndo pulou o muro dos fundos e tentou fugir, mas a polícia conseguiu prender ... chegaram novamente policiais em companhia de dois homens que entraram na casa foram até o quarto de WALMIR e reconheceram os objetos como sendo parte dos roubados na fazenda deles...”
(pag. 261/263-PDF).

O corréu WALMIR, também na fase policial, confessou o crime e apontou o apelante EDVALDO como sendo um dos comparsas no delito, e perguntado se os apelantes JHONATA e ANDERSON teriam participado na empreitada criminosa, utilizou do direito de permanecer calado:

“...QUE confessa ter participado do roubo investigado; QUE, no início do mês de fevereiro deste ano. estava no residência na cidade de Araputanga, onde chegou um veículo VW Gal, car vermelha, onde estavam EDVALDO VIEIRA LOPES JUNIOR 'JUNINHO PLAY”, JOHN JOHN, 'NEGO CABRITO” de Sinop (...); QUE praticou o crime juntamente com essas pessoas acima citadas; QUE não adentrou na residência das vitimas, só fiquei na porteira ... combinaram na noite do mesmo dia praticarem um raubo (...) QUE inquirido se os veículos foram levados para Bolivia manifesta desejo de permanecer em silêncio, QUE inquirido se os veículos foram trocados por entorpecentes manifesta desejo de permanecer em silêncio, QUE inquirido se LENI... SOBIO... ANDERSON...JHONATAN ...e AILTON participaram do crime manifesta desejo de permanecer em silêncio...”
(pag. 241-PDF).

O apelante ANDERSON, na fase policial deu detalhes sobre a prática do crime na fazenda das vítimas, dizendo que teria sido contratado apenas para dirigir a camionete e que seria uma simulação de roubo, que a vítima estava ciente e seria um golpe no seguro. Contudo, o próprio recorrente, afirmou que ao chegar no fazenda das vítimas viu uma pessoa com uma touca na cabeça na área da casa; que foi até a casa e viu mais pessoas com capuz no rosto, quando lhe foi entregue a chave da camionete e ele saiu com o veículo e levou até o local combinado, após, montou na garupa de uma motocicleta e foi levado ate sua casa. (Vide pag. 22/23-PDF).

Nota-se que na fase policial há elementos de provas de que os apelantes ANDERSON, JHONATA e EDVALDO participaram do crime, como se revela pelo testemunho de LENI, ainda, a confissão do corréu WALMIR na delegacia, quanto a participação de EDVALDO e por fim do próprio apelante ANDERSON que confirmou ter ido até fazenda, presenciado o roubo já que viu todos com capuz na cabeça, aderindo a conduta criminosa levando o veículo das vítimas para outro país (Bolívia).

Não bastasse tais elementos contidos no conjunto probatório, temos ainda o testemunho do policial ALDO JOSÉ BARBOSA DOURADO,
já na fase judicial
, confirmando
que os acusados teriam confessado o crime de roubo, destacando que o recorrente EDVALDO foi o primeiro a confessar:

“Que já na Depol os denunciados informaram que haviam participando de um churrasco em uma casa, se negando em informar o endereço da residência; Em seguida a policia conseguiu desvendar o endereço da residência sendo encontrado no local, diversas produtos do crime de roubo ocorrido no dia 08 de fevereiro de 2015;
Que diante dessa circunstancias acabaram confessando o crime de roubo
com detalhes o Juninho Play (Edvaldo Vieira) foi o primeiro a confessar,
disse que o responsável por organizar foi o Walmir...”
(pag. 1540-PDF).

Eis as provas apresentadas na fase judicial.

As vítimas, embora, tenham narrado com detalhes o assalto que sofreram, de fato não foram capazes de reconhecer os assaltantes. Contudo, em que pese as vítimas não tenham reconhecido os apelantes, bem assim, embora tenham os recorrentes ANDERSON, JHONATA e EDVALDO negado em juízo a autoria do delito, tais fatos não são suficientes para fragilizas as demais provas no sentido incriminador, porquanto, temos do conjunto probatório a declaração de LENI CASSIA de que viu um dos apelantes chegaram com os objetos do roubo, bem como que eles teriam confessado o roubo, inclusive o próprio Corréu WALMIR, ao ser questionado por ela, acabou confessando o assalto e que os apelantes estariam envolvidos, apontando EDVALDO, JHONATA e ANDERSON como coautores do roubo.

Seguindo nesse sentido das provas, temos o próprio correú WALMIR que perante autoridade policial confirmou a participação do apelante EDVALDO, e, também, as declarações do próprio apelante ANDERSON que confessou a sua participação no crime,
fatos estes que foram confirmados em juízo pelo policial que participou da prisão dos recorrentes
, que declarou em perante o contraditório e ampla defesa que todos os acusados teriam confessado o crime, observando que o primeiro a confessar foi o recorrente EDVALDO.

Nesse sentido, não há se falar que a condenação está calcada unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, porquanto há em juízo depoimento do policial que participou das diligências e prisão em flagrante dos ora acusados.

A propósito, inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo
, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP, o que se veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

(STJ)
“...Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório..." (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018). 3. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante ante a ausência de conhecimento da origem ilícita da quantia a ele repassada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp: 1806842 SC 2020/0342611-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA).

Em que pese as defesas dos apelantes ANDERSON, JHONATA e EDVALDO tentem emplacar a ausência de provas para a manutenção da sentença condenatória, o conjunto probatório apresentado

é coerente e conduz à certeza da existência do delito roubo e suas autorias, fato incontroverso porquanto realizada a valoração das provas, observados os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado (juízo sentenciante) bem como que as provas são analisadas e avaliadas dentro de um contexto probatório, e não isolada, de modo que não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Assim, estando demonstrada no arcabouço probatório a autoria delitiva por parte dos recorrentes, mantenho a sentença condenatória.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO R
ÉU SÓBIO ELIAS DASILVA JÚNIOR

Pretende a defesa do recorrente Sóbio a absolvição do criem de roubo ao argumento de que
“...não há justa causa que permitisse alcançar a condenação do recorrente, impondo-se a reforma da decisão que condenou o apelante.”
(pag. 1407-PDF).

Em análise atenta do conjunto probatório
, tenho que a sentença deve ser reformada a fim de declarar a absolvição do recorrente SÓBIO
, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação.

Consoante observado pela própria acusação, nas contrarrazões de recurso,
a fragilidade das provas coligido no presente caderno processual remete a absolvição do réu em homenagem ao princípio
in dubio pro réu.

Cotejando os autos, verifica-se não haver prova sólida que impute a autoria do delito de roubo ao réu SÓBIO, haja vista que os testemunhos colhidos não narram sua participação no evento criminoso.

Denota que os corréus ANDERSON e WALMIR, que teriam confirmado a autoria na fase policial, não imputa ao réu a prática do crime de roubo, bem como a testemunha LENI teria confirmando a participação dos demais corréus no crime, porém em nenhum momento menciona o nome do ora apelante SÓBIO, o que também se evidencia da narrativa do policial militar ALDO JOSÉ, que não imputa qualquer participação do réu.

A propósito,
colham-se as observações do próprio membro do Ministério Público, que postulou pela absolvição do apelante SOBIO, verbis:

“Em verdade, o conjunto probatório congregado aos autos não se prestou a comprovar que o apelante praticou o crime de roubo majorado pelo qual foi condenado na sentença, tanto o é que nos memoriais finais apresentados pelo Ministério Público requereu-se sua condenação somente pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sendo condenado pelo delito de roubo circunslanciado no ato sentencial.

Nesta senda prosperam as alegações defensivas de ausência de provas de autoria...”
(Contrarrazões da acusação – pag. 1435/1441-PDF).

De fato, as provas colhidas nos autos não são capazes de conduzir a uma condenação de forma segura, como assentou a própria acusação, porquanto, a que tudo indica dos autos não houve qualquer testemunho, seja na fase policial seja em juízo apontando apelante SOBIO como autor ou participante do crime de roubo majorado.

A decisão condenatória,
só deve ser proferida diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria
ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

"(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT)
“...Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria e da materialidade delitivas, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap 19898-36.2013.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

(TJMT)
“...Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
(Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa para absolver o apelante SOBIO ELIAS DA SILVA JÚNIOR, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

E, diante da absolvição de SOBIO ELIAS, ficam prejudicadas as demais teses defensivas.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Os réus WALMIR, EDVALDO, JHONATA E ANDERSON, visam o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista na segunda fase da dosimetria da pena.

O pedido merece prosperar apena quanto ao réu WALMIR.

Os apelantes EDVALDO e JHONATA não confessaram em nenhum momento a prática do crime de roubo, inclusive, nas duas oportunidades em que foram ouvidos na fase policial, nada discorreram do o roubo bem como usaram do direito de permanecer calados, consoante se vislumbra dos autos (pag. 62 e 172; 70 e 214-PDF).

O réu ANDERSON, igualmente não confessou o crime. Na fase policial (pag. 23 e 68-PDF) declarou que teria sido contratado para dirigir a camionete roubada, afirmado que a vítima sabia e ia dar um golpe no seguro, porém, em nenhum momento assumiu ter praticado roubo.

Quanto ao réu WALMIR, entendo que a atenuante merece prosperar;

Embora no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha observado que a condenação do apelante WALMIR teve lastro na prova pericial que confirmou a presença de impressões digitais do acusado no local do crime, também é certo que a sua confissão não deve ser desprezada por completo, a qual, inclusive fora mencionada neste acórdão.

Assim, ainda que a confissão do réu WALMIR não tenha sido crucial para o deslinde da causa, merece ser reconhecida ainda que em menor fração.

Assim, passo a redimensionar a pena do apelante WALMIR:

Na primeira fase,
mantenho a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias multas.

Na segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, mantenho as agravantes da reincidência e contra vítima maior de 60 anos de idade (art. 61, incisos I e II, “h”, do CP, reconhecida na sentença, e, considerando o valor da referida atenuante para o deslinde da causa, bem como a existência de duas agravantes,
fixo a pena intermediária em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Na terceira e última fase,
não há causa de diminuição.

Porém, deve permanecer as causas especiais de aumento de pena reconhecida na sentença (§ 2, incisos I, II, IV a V, do art. 157, do Codigo Penal, bem assim, razão pela qual, e diante do disposto na Súmula 443, do STJ, tendo em vista a excessiva violência no emprego da arma, pois foram as vitimas agredidas quando já subjugadas, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do réu a qual fora majorada em 1/2 (metade),
de modo que torno a pena definitiva em 07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 20 dias multa.

Diante do CONCURSO FORMAL de crimes, mantenho o aumento em 1/3,
totalizando a pena final do réu WALMIR
em 09 anos, 06 meses e 26 dias-multa.

A vista do todo exposto, em
consonância parcial
com a procuradoria de justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
WALMIR
apenas para
reconhecer a atenuante
da confissão espontânea redimensionando a pena final para
em 09 anos, 06 meses e 26 dias-multa.

DOU PROVIMENTO
ao recurso do réu SÓBIO ELIAS ELIAS DA SILVA JÚNIOR para absolvê-lo da prática do crime de roubo majorado.

NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos réus EDVALDO, JHONATA E ANDERSON, bem assim, do órgão Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022